Tribunal: TJES
Processo: 0022048-09.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022048-09.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. PREQUESTIONAMENTO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1025 DO CPC, C/C 3º DO CPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2.
Houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à tipicidade da conduta, e existência de provas da materialidade e autoria, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a condenação do réu nas penas do art. 157, § 2ªº, inciso II, do Código Penal.

3.
Conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte.

4
.
As alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

5.
O acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC, cumulado com o art. 3º do CPP.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022048-09.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
e
mbargos de declaração
interpostos por
LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO
,
em face do v. acórdão Id.
8917370
, que
deu parcial p
rovimento ao recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pela
4
ª Vara
Criminal da Comarca de Serra/ES
,
e redimensionou a pena imposta ao ré
u, pela
prática dos crimes de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2°, inc. II, do CP),
receptação
(art. 180 do CP),
e
corrupção de menores
(art. 244-B, do ECRIAD),
p
ara
07 (sete) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima
.

A defesa sustenta,
em síntese, que o acórdão é omisso, pleiteando que os julgadores se manifestem sobre
“
a
tese
defensiva
de viola
ção ao art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal”,

e
declar
e prequesti
onada a matéria (Id.
9151123
).

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração
contra
acórdão
que
possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao
parcial
provimento do recurso de apelação,
dentre elas, a
tipicidade da conduta,
e e
xistência de provas da
materialidade e autoria
,
produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a
condenação do réu nas penas do art. 157, § 2ªº, inciso II, do Código Penal.

Ademais, conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo, as
alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstanciam em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que, a conclusão, adotada pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o art. 3º do CPP
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
9230926
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

É como voto.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO